Tribunal: TJPA
Processo: 0809981-69.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809981-69.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANA SELMA MACEDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FGTS, COM BASE NA ADI 5090 DO STF E TEMA 731 DO STJ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O agravante alega existência de aplicabilidade do Tema 731 do STJ, que com base na ADI nº 5090/DF do STF, determinou que enquanto a controvérsia não for resolvida deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para pagamento de FGTS.

2. Analisando a decisão na ADI 5090 da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

3. Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

4. Decisão Monocrática mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
ANA SELMA MACEDO DOS SANTOS
em face do agravante
.

Em síntese, a autora Ana Selma Macedo dos Santos ajuizou Ação de Cobrança de FGTS, alegando que foi contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas pelo período de 2013 a 2018, afirma que houve renovação sucessiva do contrato, ocasionando em sua nulidade, por este motivo entende possuir direito ao recebimento de FGTS.

Em sentença (ID. 13241244), proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, foi julgado parcialmente procedente a Ação.

Na petição ID. 13241247, a autora requereu o cumprimento da sentença.

O Município de Parauapebas apresentou impugnação na petição ID. 13241254.

Em sentença, houve a rejeição integral da impugnação apresentada, sendo homologado os cálculos apresentados pela parte autora.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs a presente Apelação Cível (ID. 13241261), alegando em suas razões recursais a necessidade de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5090/DF e da tese firmada no Tema 731 do STJ, que discute sobre a aplicabilidade da Taxa Referencial - TR, como índice de correção monetária do FGTS.

Defende ainda, a necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento do RE 1317982 do STF (tema 1.170), que discute sobre a possibilidade de alteração de juros e correção monetária fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

Em contrarrazões a parte Apelada alegou preliminarmente a inadequação da via eleita, afirmando que decisões de homologação de cálculos e que determinam expedição de RPV em fase de cumprimento de sentença, possuem natureza interlocutória, sendo cabível no caso recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito afirma que é inaplicável ao caso, as teses fixadas no Tema 1.170 do STF e na ADI nº 5090/DF, diante de condenação judicial em face da Fazenda Pública, requerendo, assim, o desprovimento do Recurso de Apelação. (ID. 13241316)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau entendeu ser desnecessária sua opinião no caso. (ID. 13795787).

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

Analisando a decisão da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial. Em outras palavras, tratar-se de cobrança de FGTS nunca depositado na conta da recorrida, sendo uma relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula em decorrência de prorrogações indevidas de contrato temporário, ensejando o direito ao servidor contratado ao recebimento de FGTS, oriundo de condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Sendo assim, inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF, bem como inexiste relação com o Tema 731 do STJ, considerando que os julgados discutem aplicação de consectários legais em contas vinculadas de FGTS, nos casos em que os valores já estão depositados na conta do trabalhador, não sendo este o caso dos autos, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Ademais, os consectários legais a serem aplicados para os cálculos da condenação da Fazenda Pública deverão incidir juros de mora e correção monetária na forma consignada pelos julgados paradigmáticos pelo C. STF no Tema 810 (RE n° 870.974) e pelo STJ no Tema 905 (REsp n° 1.495.146/MG).

(...)

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar o julgado recorrido.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO PROVIMENTO
, conforme fundamentação lançada ao norte.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs o recurso de Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática proferida e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a suspensão do feito por conta da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090/DF, no mérito pugna pela aplicação do Recurso Especial nº 2036234-PA, bem como do Tema 731 do STJ para que seja feito os cálculos a partir da Taxa Referencial (TR), ao invés do IPCA-E.

Após devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões e pediu a manutenção da Decisão Monocrática, visto que se trata apenas de aplicação de índice para título judicial devidamente constituído.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 5090/DF.

O agravante destaca que o Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo-o nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, sendo que nos presentes autos os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ação. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito

DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Compulsando detidamente os autos, de plano não vislumbro motivos para reforma da decisão, que se encontra devidamente fundamentada em julgados do STF e deste Eg. Tribunal.

Em relação aos consectários legais, o Recorrente requer a aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária e a incidência do percentual de 0,5% em relação aos juros de mora.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Assim, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

A seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Desta forma, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONSECTÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 905). PRECEDENTES DESTA E. CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1- Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança em que a pretensão consistia na nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, sendo referidos pedidos julgados procedentes.

2-O Município Agravante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

3-Contudo, a matéria já fora dirimida na fase de conhecimento, não cabendo discussão ante o trânsito em julgado da questão, devendo as partes respeitar os limites do que fora decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.

4-Ademais, a matéria não guarda similitude com o decidio no Resp 1.614.874-SC (Tema 731-STJ), bem como, com a matéria a ser definida na ADI nº 5.090/DF, de modo que, não há que se falar em suspensão do processo ou aplicação da TR. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5-Agravo de Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806762-66.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA CAUTELAR DA ADI 5.090/DF. FGTS. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 731/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário;

2- Prejudicial de inadequação da via eleita não conhecida, em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3- Os servidores temporários, regidos por lei própria não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA;

4- Descabida a atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês (REsp 1.614.874/SC – Tema 731), tendo em vista que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811442-76.2019.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifo nosso)

Portanto, constata-se que os consectários legais foram fixados em consonância com o entendimento das cortes superiores, inexistindo razões para a modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/06/2024